Tribunal: TJPA
Processo: 0007540-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007540-06.2017.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO FARIAS CARVALHO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA IMPOSTA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
REGINALDO FARIAS CARVALHO JUNIOR
, contra sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias multa como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2°-A, I, c/c art. 14, II, do CP. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além da isenção da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado tentado e (ii) analisar o pleito de redução da indenização da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo depoimento da vítima prestado fase extrajudicial, sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

4. Pena pecuniária que se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, I e II e art. 14, II; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGINALDO FARIAS CARVALHO JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias multa como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2°-A, I, c/c art. 14, II, do CP, em relação à vítima Thiago Bruno Sepeda Gonçalves; e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 6°, do CP, em relação à vítima Euto Farias da Silva, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Vale ressaltar que através de Sentença de ID 19191659, foi decretada, pelo juiz de primeiro grau, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito do art. 129, § 6º do CP, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do CP.

A defesa requer a absolvição do apelante do crime de tentativa de roubo qualificado, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além da isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na data de 26 de março de 2019, o policial militar ROBERVAL ALMEIDA VASCONCELOS recebeu um chamado do CIOP informando que REGINALDO FARIAS CARVALHO JUNIOR, juntamente com um indivíduo não identificado, chegaram nas proximidades do condomínio “Parque de Pinheiros” e anunciaram um assalto. Após terem anunciado o assalto, REGINALDO, diante da reação de uma das pessoas, que tentou agarrar seu braço para frustrar a tentativa de roubo, passou a atirar, baleando EUTO FARIAS DA SILVA. Enquanto tentava fugir do local do fato, REGINALDO acabou se baleando, e em seguida foi agredido pelos populares, não conseguindo subtrair nenhum pertence das pessoas. REGINALDO e EUTO foram encaminhados ao Hospital Metropolitano
”
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo depoimento da vítima prestado fase extrajudicial, sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

O apelante, através de interrogatório em juízo,
confessou a prática do delito
.

Apesar da vítima,
THIAGO BRUNO SEPEDA GONÇALVES
, não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial confirma a prática do delito de roubo pelo acusado, declarando “
que quando percebeu REGINALDO e seu comparsa se aproximando dele e de EUTO, com o intuito de roubá-los, se agarrou com o réu, que começou a atirar, alvejando EUTO”
, o que foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, de forma harmônica e coerente.

A testemunha, policial militar, Walter Luís Monteiro de Amorim Junior, em juízo, declarou “
que afirmou que estava na porta de casa, jogando dominó, quando o acusado e seu comparsa passaram de moto e abordaram dois jovens que moravam na vizinhança. Apenas um dos assaltantes desceu da moto e, enquanto apontava a arma para uma das vítimas exigindo a entrega do bem, acabou sendo atingido fisicamente pela outra, que tentou empregar um golpe de gravata. Walter acrescentou, ainda, que o assalto teria ocorrido cerca de três casas depois da sua e que Euto estava junto com ele na mesa de dominó e acabou sendo baleado quando tentava fugir para sua casa
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Para tratar do pleito relativo à redução da pena de multa, vale salientar que a estipulação do número de dia-multa não leva em conta a condição financeira do réu, mas sim as cominações mínimas e máximas abstratamente previstas para a pena pecuniária. Já no que concerne a fixação do valor unitário do dia-multa, subentende-se ser esta a parte onde se analisa as condições econômicas do condenado, já estando, inclusive, fixada abaixo do mínimo legal. Portanto, no presente caso, a fixação da pena de multa guardou a devida proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade. Assim, no caso em apreço, a pena pecuniária se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025